Tribunal: TJMT
Processo: 1037109-74.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037109-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS COSME DE MORAES - CPF: 207.747.881-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1037109-74.2025.8.11.0001.

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JONAS COSME DE MORAES
.

Recorrida: VIVO S.A.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE VALOR DE PLANO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Jonas Cosme de Moraes
contra sentença do
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em face de
Vivo S.A.
. O recorrente sustentava cobrança indevida de R$ 10,00 referente ao serviço “Amazon Prime” em sua fatura telefônica, sem prévia autorização contratual, e pleiteava restituição e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cobrança indevida decorrente de alteração unilateral do plano de telefonia contratado;
(ii) determinar se a conduta da operadora enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora comprova que o consumidor aderiu ao plano “
Vivo Pós 20GB com Amazon Prime
” desde 11/02/2022, sendo a majoração de R$ 130,00 para R$ 140,00 decorrente do
término do plano promocional
e da
alteração da alíquota de ICMS
, configurando mera atualização comercial.

4.

Constatado nos autos que a empresa
notificou o consumidor com antecedência mínima de 60 dias
, mediante faturas de janeiro e fevereiro de 2025, sobre a alteração do valor e a possibilidade de migração para outro plano, em conformidade com o
art. 3º, IV, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL
e com o
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

5.

A operadora se desincumbe do ônus da prova (CPC, art. 373, II), demonstrando a licitude da cobrança e a observância ao dever de informação.

6.

Inexistindo irregularidade na conduta da fornecedora, tampouco prova de dano concreto ou violação à dignidade do consumidor,
não se configuram danos morais ou materiais indenizáveis
.

7.

Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração de valor de plano de telefonia em razão do fim de promoção e da variação tributária é lícita quando precedida de comunicação prévia e adequada ao consumidor.

2.

O cumprimento do dever de informação e a inexistência de cobrança indevida afastam a responsabilidade civil da operadora por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 31; CPC, arts. 7º, 341 e 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Do mesmo modo,
rejeito a
preliminar levantada pela recorrida, pois o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o recorrente alega que possui plano de telefonia da recorrida pelo valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) mensais. Todavia, a partir do mês de março/2025, a recorrida passou a emitir faturas de consumo com o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), sendo que foi informado que estaria tendo uma cobrança de um plano denominado “Amazon Prime”.

Em defesa, a recorrida argumentou que o recorrente é
cliente desde 11/02/2022, por meio do plano “Vivo Pós 20GB com Amazon Prime”, pelo valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Contudo, o fim do plano promocional e a alteração da alíquota de ICMS, houve alteração do valor do plano telefonia e, por consequência, houve a incidência do valor de R$ 10,00 (dez reais).

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes, com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de ação na qual o Reclamante postula reparação por danos materiais e morais, em razão de cobrança indevida em sua fatura de telefone oriunda de serviço não contratado denominado Amazon Prime que não contratou.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2.º e 3.º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos de seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte Reclamante, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela.

Analisado o processo, entendo ser o caso de improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque, analisando os documentos juntados pela Requerida no ID 199293316 e ID 199293316 já constava nas faturas referente ao mês 01/2025, com vencimento em 11/02/2025 e mês 02/2025, com vencimento em 10/03/2025 a cobrança do plano denominado Amazon Prime. Caso em que a empresa Reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Note-se que o Reclamante deixou de apresentar impugnação à contestação, fato que faz presumir verdadeiros os fatos trazidos na contestação, haja vista que o Autor, em sua réplica, também tem o dever de impugnação especificada (CPC, art. 341), haja vista que o art. 7º do CPC, estatui que é assegurado às partes paridade de tratamento, dentre outros, quanto aos ônus e à aplicação de sanções processuais.

Ademais, a Requerida informa que o aumento de R$ 10,00 (dez reais) no valor da fatura se refere a uma nova condição comercial. Sendo enviada notificações sobre essa mudança com antecedência, conforme comprovado nas faturas de ID 199293316 e ID 199293317.

Observa que, em atenção à Resolução 632/2014 da ANATEL, o artigo 3.º dessa mesma normativa, elenca, em seu inciso IV, entre os direitos do consumidor:
(...)
o prévio conhecimento e à informação adequada
sobre as condições de contratação, prestação, meios de contato e suporte, formas de pagamento, permanência mínima, suspensão e
alteração das condições de prestação dos serviços, especialmente os preços cobrados
, bem como a periodicidade e o índice aplicável, em caso de reajuste;

Com efeito, o artigo 6º, inciso III, e o artigo 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor, preveem claramente o dever de informação, por parte do fornecedor, em relação ao consumidor:

(...)

Assim, tendo havido prévia e adequada comunicação do consumidor, nada obsta a implementação de nova oferta ou alteração do plano ofertado.

No caso, percebe-se que houve atendimento aos requisitos exigidos, pois foi comunicada a alteração dos planos promocionais através das faturas (ID 199293316 e ID 199293317), referente ao mês 01/2025, com vencimento em 11/02/2025, isto é, 60 (sessenta) dias antes da mudança do plano.

Nota-se que, com esse prazo, era possível ao Autor analisar a viabilidade da oferta ou, não tendo interesse em sua migração, solicitar outro plano que melhor atendesse às suas necessidades.

Destarte, não se vislumbra irregularidade na conduta da operadora de telefonia Reclamada, sobretudo quando promoveu tempestiva notificação sobre a alteração do plano, cumprindo o seu dever legal e regulamentar de informação (art. 6º, III, do CDC e art. 3º, IV, da Resolução 632/2014 da ANATEL), além da possibilitar ao usuário a escolha de outro serviço.

Nesse contexto, não sendo verificada a alegada abusividade, não há se falar em reparação por danos materiais e morais, sendo q improcedência dos pedidos formulados na inicial medida impositiva
. (...)”

Apesar do recorrente alegar a ausência de contrato autorizando a mudança de valor, verifica-se que ocorreu no caso em tela foi apenas uma atualização do valor cobrado pelo plano escolhido e que ele foi devidamente notificado sobre tal fato, mediante fatura de consumo do mês de fevereiro/2025.

Além disso, a recorrida deu a opção do recorrente continuar no plano
“Vivo Pós 20GB com Amazon Prime”, pelo valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) ou escolher um novo plano com o valor que melhor adequasse a sua realidade financeira.

Assim, a recorrida conseguiu apresentar fatos modificativo, extintivo e impeditivo do direito do recorrente, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, ao demonstrar que inexistiu cobrança indevida e que notificou previamente o consumidor sobre a alteração do valor do plano.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada a persistência do vício, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025